Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Impossível o arbitramento de honorários em prol da Defensoria Pública nas hipóteses de representação em ação penal pública.
II – Recurso conhecido e desprovido.